Tribunal: TJES
Processo: 5039284-83.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039284-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: KATIA CRISTINA DE SA MACHADO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5039284-83.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:

BANCO BMG S/A

EMBARGAD
A
:

KATIA CRISTINA DE SA MACHADO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOSTA
CONTRADIÇÃO.
SUPOSTA OMISSÃO.
MERO INCONFORMISMO
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NÃO ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 15231395.

Contrarrazões não apresentadas.

VOTO

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 15231395) opostos pela parte requerida em face do Acórdão
de
Id. 15134596,
o qual
negou

provimento ao recurso inominado
anteriormente

interposto.

Nos termos do embargante, houve contradição e omissão no
decisum
.

Com efeito, o presente recurso não merece acolhimento, visto que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que autorize a oposição dos embargos de declaração, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão do Embargante, sob o pretexto de omissão e contradição, é na realidade a de obter a reforma do mérito da decisão, o que é vedado por esta via recursal, que se presta exclusivamente a sanar vícios formais na decisão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, nem para a modificação do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável. O que se busca, reforço, com os presentes embargos é a atribuição de efeitos infringentes, sem que haja a demonstração de um dos vícios legais que justifiquem tal medida.

Por esses motivos,
voto pela rejeição
d
os presentes Embargos
Declaratórios
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão
guerreado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)